Tribunal: TJES
Processo: 5031871-43.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031871-43.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO GERALDO BARBOSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5031871-43.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JOAO GERALDO BARBOSA.

RECORRIDO(A):
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SOBRETENSÃO NA REDE. DANOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO APENAS DE ORÇAMENTOS DE REPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOAO GERALDO BARBOSA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais (R$9.580,90) e morais (R$40.000,00). A pretensão autoral decorre de suposta falha na prestação de serviço da concessionária ré, que teria causado sobretensão de 212 Volts em sua residência durante manutenção na rede elétrica em 19/06/2025, resultando na queima de duas geladeiras, motor de portão e ventilador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, afirmando que a exigência de laudo técnico configura prova diabólica. Alega que a fotografia de multímetro e os protocolos administrativos são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano suportado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrente se enquadra como consumidor e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária ré e os danos materiais alegados pelo consumidor.

5.

Assim, nos termos da legislação consumerista, considera-se que, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público seja objetiva (art. 37, §6º da CF e CDC), tal natureza jurídica não dispensa o consumidor de comprovar o mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, notadamente o nexo causal.

6.

No caso em tela, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem não merece reparos. O recorrente limitou-se a colacionar orçamentos de novos produtos (ID. 17669032 e ID. 17669033) e fotografias de medição de tensão, deixando de apresentar qualquer laudo técnico de assistência especializada que atestasse que a avaria dos equipamentos foi, de fato, ocasionada por sobrecarga elétrica. Também não foram juntadas fotos dos supostos danos. Um dos orçamentos apresentados sequer possui data e o outro foi realizado dois meses após o evento.

7.

Ressalte-se que a produção de um laudo técnico por oficina de confiança do consumidor não constitui prova de impossível produção, não havendo que se falar em hipossuficiência técnica para tal desiderato. Sem a demonstração de que os danos nos aparelhos possuem relação direta com a oscilação na rede, não há como imputar dever de indenizar à recorrida, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)